Tribunal: TJES
Processo: 5001699-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001699-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: F F QUALITY - MARMORES & GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em sede de ação de busca e apreensão ajuizada contra FF Quality – Mármores & Granitos Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender não demonstrada a constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com a informação de inexistência do número no endereço indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida, para fins de constituição em mora em contrato com garantia de alienação fiduciária, a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a informação de “não existe o número”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou entendimento de que, para a constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiros.

A devolução da correspondência com a informação de “não existe o número” não descaracteriza o cumprimento do dever do credor, desde que demonstrado que o endereço utilizado na notificação corresponde ao informado no contrato.

A conduta do devedor ao indicar endereço que inviabilizou a entrega da notificação e dificultou, por longo período, a localização do bem objeto da garantia reforça a presunção de tentativa de ocultação e, por conseguinte, corrobora a boa-fé do credor ao diligenciar nos moldes legais.

A decisão de primeiro grau, ao exigir a comprovação do recebimento da notificação, destoa da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 e de julgados posteriores que reforçam a suficiência do envio ao endereço contratual, mesmo quando a correspondência é devolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora, para fins de busca e apreensão em contrato com alienação fiduciária, se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento ou eventual devolução da correspondência.

A devolução da notificação com a informação de “não existe o número” não afasta a mora se comprovado que o endereço corresponde ao previsto contratualmente.

É indevida a exigência judicial de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial quando há evidência de envio ao endereço contratual, sob pena de contrariar o entendimento do STJ em recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.11.2020; STJ, REsp nº 2.553.930/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.08.2023; STJ, REsp nº 2.512.423/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001699-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO: F F QUALITY - MARMORES & GRANITOS LTDA

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR.ª MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra a r. decisão de evento ID. n.º 34635742 dos autos originários, que, em sede de “ação de busca e apreensão” ajuizada em face de
FF QUALITY – MÁRMORES & GRANITOS EIRELI
, indeferiu a tutela de urgência por entender que não restou demonstrada a constituição em mora do devedor.

Analisando a situação dos autos e o pronunciamento recorrido, observo que o juízo de primeiro grau, ao indeferir a expedição de mandado de busca e apreensão, o fez consubstanciado nos seguintes fundamentos:

“Indefiro o pedido liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, tendo em vista que não restou configurada a mora, eis que consta nos autos que não houve a notificação da parte requerida uma vez que foi devolvido o telegrama ao remetente por não existir o número do endereço (ID 34151122).

Ressalta-se que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme a Súmula 72 do STJ”.

Contudo, ao menos diante dos elementos atualmente disponíveis nos autos de origem, reputo que o entendimento em questão não se coaduna ao caso concreto.

O recorrente ajuizou “ação de busca e apreensão” em face do agravado, tendo acostado à inicial cópias das
notificaç
ões
extrajudicia
is
encaminhada
s
ao endereço contratualmente previsto
, para fins de constituição do devedor em mora em cada uma das cotas contratadas. Além disso, anexou-se ao petitório os avisos de recebimento relativos às correspondências, que retornaram com a informação
“não
existe o número
”
.

Constata-se, outrossim, que o endereço que constou nas correspondências é idêntico àquele informado pela agravada no contrato (ID. 34151112).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n.º 1.132), firmou a tese de que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

O eminente Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão do Recurso Especial afetado no bojo do Tema n.º 1.132, assentou expressamente em seu voto-vista que
a conclusão a respeito da suficiência de envio da notificação ao endereço contratualmente previsto “abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’
, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato”.

Em casos análogos ao originário, enfrentados após a definição da tese suprarreferida,
o STJ já considerou como destoante do precedente vinculante
(Tema 1132)
julgamento colegiado que partiu da premissa de que a notificação devolvida com a informação “não existe o número” não comprova a constituição em mora do devedor. A propósito: REsp. n.º 2.553.930-SP Rel. Min. Raul Araújo; REsp. n.º 2.512.423-RJ – Rel. Min. Marco Aurélio Belizze.

Ademais, da análise dos autos originários, constata-se que a localização do bem objeto da medida de busca e apreensão deferida por este Relator, em sede de antecipação de tutela recursal, somente se concretizou após quase um ano de tentativas infrutíferas, vindo a ocorrer de forma fortuita, durante o trânsito do veículo, em decorrência de diligências realizadas por preposto do Banco, em cooperação com o Oficial de Justiça encarregado do cumprimento da ordem judicial. Tal circunstância configura indício de má-fé por parte do agravado, ao indicar endereço incorreto ou impreciso, com o aparente intuito de dificultar ou frustrar a efetivação de eventual medida de busca e apreensão.

Logo, entendo que restou demonstrada a pelo agravante a constituição em mora do agravado, sendo de rigor a reforma da decisão recorrida, com confirmação da liminar outrora deferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão liminar de ID. 8039268, a qual deferiu a antecipação de tutela recursal para determinar ao juízo de primeiro grau a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na petição inicial dos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar de ID. 8039268, a qual deferiu a antecipação de tutela recursal para determinar ao juízo de primeiro grau a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na petição inicial dos autos de origem.